Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. PROCESSO SELETIVO DESTINADO À ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTO NÃO ENVIADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EDITALÍCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital de abertura do processo seletivo, no 01 de 05 de maio de 2023, dispõe que o candidato aprovado na prova objetiva deveria enviar entre o dia 30/06/2023 a 04/07/2023, via upload, por meio de link específico, diversas certidões negativas para se ter reconhecida a idoneidade moral.
2. Não há nos autos provas de que a agravante apresentou a Certidão Negativa Cível e Criminal emitida pela Justiça Federal na data estipulada no edital.
3. No caso, restou ausente qualquer justificativa plausível para que a agravante deixasse de cumprir as determinações editalícias impostas a todos os candidatos. A previsão de entrega de documentos necessários é providência de praxe em qualquer processo seletivo, não havendo previsão legal em sentido contrário.
4. Não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada na origem, mostra-se correta o pronunciamento judicial, o qual não merece reparos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.